Tribunal: TJDFT
Processo: 0733965-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733965-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CRISTINA FERNANDES SEIXAS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O M. S. C. assistido por L.C.F.S. interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante contra FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE (CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB), decisão nos seguintes termos: “Anote-se a intervenção do Ministério Público. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, proposta por MARINA SEIXAS CARNEIRO, menor púbere, assistido por sua genitora, em face de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE (CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB). Narra a autora que cursa, atualmente, o segundo ano do ensino médio, no Colégio Marista, tendo sido aprovada em processo seletivo para curso superior de Direito, oferecido pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília - UNICEUB. Verbera que a instituição de ensino superior exige, como requisito para a matrícula, a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (declaração de conclusão), além do respectivo histórico escolar, razão pela qual se torna imperiosa a realização, com urgência, pela escola requerida, das provas aplicadas para o EJA, a fim de que se possa emitir, na mesma data, a Declaração de Conclusão do Ensino Médio. Trouxe aos autos, para instruir a pretensão, comunicado de aprovação da instituição superior, além do documento de negativa formal do demandado, fundada na ausência de idade mínima (18 anos) e no empeço legal (Lei 9.394/16), reafirmado na Resolução 2/2020 - CEDF. Requereu provimento liminar, a fim de arredar a negativa e determinar à ré que a submeta aos exames de conclusão, e, em caso de aprovação, para que emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio. Relatei o necessário. Decido. Petição em ordem, passo ao exame da tutela de urgência. Postula a autora, estudante do terceiro ano, com menos de dezoito anos de idade, provimento judicial voltado a autorizar a realização da prova do EJA (supletivo), com o fito de obter certificado de conclusão do ensino médio e permitir a sua matrícula em instituição de ensino superior. Em casos excepcionais, vinha este Juízo, na esteira do entendimento jurisprudencial até então dominante, entendendo que a aprovação em difícil e concorrido processo seletivo para curso superior, de jovem menor de idade e já na iminência de concluir o ensino médio, corroborada por um histórico escolar de excepcional rendimento, culminaria por demonstrar que restaram, excepcionalmente, atingidos o desenvolvimento intelectual e a maturidade necessários ao ingresso em instituição de ensino superior de reconhecida idoneidade. Afastava-se, em tais casos específicos, o requisito meramente etário, para permitir o antecipado ingresso no ensino superior. Entretanto, a matéria permanecia amplamente controvertida entre os juízos cíveis, a ensejar situação de insegurança jurídica, notadamente em face do caráter sabidamente satisfativo da providência liminar, dotada de consequências imediatas e irreversíveis. Instaurado, por iniciativa do Ministério Público, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 13), restou recentemente firmado, pelo Tribunal de Justiça, entendimento que caminha no sentido oposto àquele trazido na tese sustentada pela parte autora, a esmaecer, portanto, a probabilidade do direito. Com efeito, no julgamento que pretendeu unificar o tratamento da matéria (IRDR 13 – Proc. N. 0005057-03.2018.8.07.0000), assentou a Corte de Justiça a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria). Como é cediço, a tutela liminar de urgência reclama, para sua concessão, a presença dos requisitos (cumulativos) da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No caso vertente, impende prestigiar a orientação da colenda Corte revisora, emanada por meio de instrumento próprio e que pretende unificar o entendimento a ser conferido, de forma isonômica, em situações assemelhadas, de modo a salvaguardar a segurança jurídica. Com isso, à luz da orientação jurisprudencial fixada, impera reconhecer, nesta etapa inaugural de apreciação, que a negativa esposada pela instituição de ensino, ora requerida, estaria amparada em óbice aparentemente legítimo, posto que o autor, menor de dezoito anos, não preencheria os requisitos fixados na lei de regência (LDB - arts. 37 e 38) e nos regulamentos editados (Res. 01/2000/CNE e Res. 02/2020/CEDF). Forte em tais argumentos, estando ausente a probabilidade do direito vindicado (artigo 300 do CPC), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dê-se vista ao Ministério Público, tendo em vista o art. 178, II, do CPC. Cite-se a parte ré, para apresentar contestação em 15 dias. Esclareço que deixo de designar audiência de conciliação neste momento, tendo em vista a natureza indisponível (pela parte demandada) do direito versado, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, que revela ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance de uma composição. Intime-se a parte autora, na pessoa de sua advogada.” - ID 168692175 da origem. A agravante alega, em síntese, que “1. A agravante propôs junto a 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – Distrito Federal, ação de obrigação de fazer em desfavor Centro Tecnológico - CETEB, postulando, em sede de tutela antecipada de urgência a determinação do agravado em matricular a agravante junto ao sistema EJA e a aplicação de avaliação do ensino médio. 2. Tal pedido se deu em decorrência do fato da agravante, menor de idade, ter sido aprovada em Processo Seletivo 2o/2023, para o curso de DIREITO no Centro Universitário - CEUB, no entanto necessita realizar matrícula junto a faculdade até o dia 18/08/2023, para garantir sua vaga no curso de direito”. - ID 50218208 - Pág. 3. Afirma que “Com relação ao indeferimento em primeira instância, não merece prosperar a decisão, com base na aplicação do IRDR 13, uma vez que, tal entendimento ainda está em fase recursal e consequentemente se encontra suspenso.” e que “Ainda sobre o IRDR no0005057-03.2018.07.0000, e a aplicação da tese firmada no Tema no 13 do TJDFT, importante destacar que ainda não é caso de aplicação vinculante ao caso em questão, pois com eficácia suspensiva até o julgamento pelo STJ ou STF, nos termos do art. 987, §1o do CPC” - ID 50218208 - Pág. 4. Argumenta que “quanto ao andamento do Repetitivo supramencionado - Tema n. 1.127/STJ o MPF – Ministério Público Federal apresentou parecer FAVORÁVEL (Parecer, em anexo) quanto a possibilidade de o menor de 18 anos acelerar os estudos através do supletivo com objetivo de ingresso ao ensino superior” – ID 50218208 - Pág. 8. Diz que “a proibição do art. 38 da Lei 9.394/96, deve ser relativizada, e analisada de acordo com cada caso, avaliando a capacidade intelectual de cada indivíduo” ID 50218208 - Pág. 9. E requer: “a) o seu conhecimento; b) o deferimento do efeito suspensivo ativo à respeitável decisão agravada intimando o agravado para que efetue a matrícula do agravante e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, imediatamente, e sendo aprovado, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio, tudo conforme argumentação alhures expendida; c) a notificação do ilustre Magistrado prolator da respeitável decisão agravada, para, querendo, prestar as informações de estilo; d) a intimação do agravado, para, querendo, oferecer resposta aos termos do presente agravo de instrumento, devendo, pois, ser dirigida a intimação ao endereço a seguir declinado tendo em vista não ter havido ainda a triangularização processual na instância monocrática, não havendo assim, advogado constituído pelo agravado na SGAS Quadra 603, Conjunto C, Asa Sul, Brasília-DF, telefone (61) 3218-8300, CEP 70200-630. e) No mérito, seja provido o presente AGI, cassando a decisão monocrática recorrida, convalidando, também a medida liminar concedida, em sede de tutela recursal; f) que a intimação do agravado seja realizada pela própria Secretaria da eg. Turma, tendo em vista a urgência que o caso requer, em regime de plantão e por oficial de Justiça.” - ID 50218208 - Pág. 13. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Inviável desconstituir o que definido na decisão agravada. A Lei Federal 9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, disciplinou, no artigo 37 e seguintes, o direito à educação gratuita de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. E a LDB define que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. No que tange aos exames, definido no art. 38, §1o que esses serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de quinze anos; e, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. É certo que os supletivos do ensino fundamental e médio são valiosos instrumentos para a concretização da universalização do ensino em todas as idades, como uma forma de melhor qualificar a população para a vida e para o trabalho. A agravante, 16 (dezesseis) anos de idade (nascida em 03/07/2007 – carteira de identidade – ID 168688482), cursando o primeiro semestre do 2o ano do ensino médio (declaração de escolaridade – ID 168688493), foi aprovada no vestibular para o curso de Direito do Centro de Ensino Unificado de Brasília - UNICEUB (ID 168688487). E esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) em 26/04/2021, definiu o seguinte: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, a educacao de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que nao teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Medio pelo sistema regular de ensino na idade propria, nao podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanco escolar e formula de obtencao de certificado de conclusao do Ensino Medio para fins de matricula em Instituicao de Ensino Superior, devendo a progressao ser obtida sob a forma da regulamentacao administrativa propria” (grifei) E se assim é, inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: deve ser prestigiado o que definido pelo colegiado porque “o entendimento é expressão da maioria do E. TJDFT e deve ser obedecido sob pena de ferir a segurança jurídica”. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1711388, 07052994220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 2. Dessa forma, a pretensão da parte agravante, qual seja, de que o agravado a matricule em programa supletivo, é contrária ao assentado no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13). Como se sabe, o entendimento fixado pela egrégia Câmara de Uniformização é de observância obrigatória pelos demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 927, inciso III, do CPC. E, se a pretensão recursal da parte agravante é contrária ao entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, o não provimento de seu recurso, por decisão monocrática, é medida que se impõe, nos termos do disposto no art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1422010, 07186436120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO À EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. EMANCIPADA. IRDR No 13. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. A concessão de medida excepcional de deferimento de avanço escolar, por meio de supletivo, antes de completada a idade mínima de 18 anos, exige a comprovação da maturidade e da capacidade excepcionais. 4. Não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da segurança requerida pela impetrante, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 5. O fato de a impetrante ser emancipada não a habilita a se matricular no supletivo, uma vez que o critério objetivo previsto em lei é a idade, e não a capacidade civil. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1432501, 07410791120218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. INSCRIÇÃO. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. EJA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 13. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) estabelece dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los, o que não é a situação da apelante. 2. Acerca do tema, a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." 3. Resta obstado, portanto, o ingresso de estudante regularmente inscrita em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior. 4. Apelação conhecida e não provida” (Acórdão 1401233, 07027355820218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, embora alguma divergência neste Tribunal quanto ao que definido em sede do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), tal definição representa o entendimento majoritário. Acrescento que foi determinada a suspensão somente dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ - cujos objetos coincidam com o da matéria afetada no tema 1.127/STJ, em que a tese representativa da controvérsia restou delimitada nos seguintes termos: “Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior”. Destaco trecho da decisão: “DA ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO (ART. 1.037, INC. II, DO CPC) No que tange à abrangência da suspensão, deve-se analisar se é adequada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC). De acordo com a Corte Especial, no aditamento ao voto proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão na ProAfR no REsp n. 1.696.396/MT, DJe de 27/2/2018, a suspensão dos processos em que se examina a matéria jurídica afetada não é automática, sendo possível sua modulação de acordo com a conveniência do tema. No presente caso, a suspensão ampla dos processos em todas as instâncias no território nacional pode prejudicar o seu andamento em tempo razoável, especialmente considerando-se que se trata de tema ligado à educação, em que se sobreleva a necessidade de celeridade no deslinde do feito. Penso, portanto, que é recomendável restringir a abrangência da suspensão aos processos com problemática similar à presente, limitando-a aos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ.”[1]- grifei. Como se vê, a suspensão em discussão não alcança o caso em análise. Diante do exposto, conheço do recurso e indefiro a liminar. Intimem-se. Ao Ministério Público para parecer. [1]Disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=145026393&amp;registro_numero=202101971116&amp;peticao_numero=202200IJ1984&amp;publicacao_data=20220223&amp;formato=PDF Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora